Tribunal: TJMT
Processo: 1027366-40.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027366-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICHELI TATIANE CALEGARO SIMOES - CPF: 078.192.739-09 (RECORRENTE), JOAO RICARDO DA COSTA AGUIAR SIMOES - CPF: 020.078.851-58 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

N. Recurso:
1027366-40.2025.8.11.0001.

Recorrente:
MICHELI TATIANE CALEGARO SIMÕES.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
25 A 28/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou procedente o pedido inicial, condenando companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais e à disponibilização de voucher. A recorrente pleiteia a majoração da indenização por danos morais, alegando que o valor arbitrado não reflete a extensão do abalo sofrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença deve ser majorado diante dos transtornos decorrentes da alteração e do cancelamento de voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo prescinde de prova do prejuízo, pois decorre da própria falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, proporcionando compensação ao passageiro e efeito pedagógico à empresa, sem configurar enriquecimento ilícito.

O Superior Tribunal de Justiça adota o método bifásico para fixação do
quantum
indenizatório, que conjuga precedentes de casos semelhantes com as circunstâncias específicas do caso concreto (REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/09/2011).

O valor arbitrado mostra-se adequado às peculiaridades do caso, considerando-se a assistência parcial prestada pela companhia aérea, a reacomodação em voo alternativo no mesmo dia e a comparação com precedente análogo já transitado em julgado relativo ao esposo da reclamante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo não se configura
in re ipsa,
impondo prova específica do prejuízo.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar o método bifásico, conjugando precedentes e circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 302643426, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
danos morais
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora segundo a taxa Selic, a partir da citação válida.

Ademais, condenou-se a demandada a disponibilizar à reclamante um
voucher
no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais não reflete adequadamente a extensão do abalo sofrido.
Ao final,
requer a majoração do
quantum
indenizatório
.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo narra a petição inicial, a reclamante contratou serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada, referente ao trecho Cuiabá/MT – Maringá/PR, com embarque previsto para o dia 20/02/2025 e retorno em 26/02/2025, Visando participar da comemoração do aniversário de 70 (setenta) anos de seu sogro.

Aduz que, em 27/01/2025, recebeu mensagem da companhia aérea informando alteração no voo de retorno, inicialmente agendado para as 16h30 do dia 26/02/2025, antecipado para as 9h40. Relata que, na mesma mensagem, foi disponibilizado
link
para aceite da alteração, com oferta de crédito no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), o qual foi aceito.

Acrescenta que, em 14/02/2025, próxima à data da viagem, recebeu nova comunicação da companhia aérea, agora relativa ao voo de ida, cuja previsão de chegada, antes fixada para as 9h10, passou para as 14h55. Relata que, mais uma vez, foi oferecida a opção de aceite da alteração mediante concessão de
voucher
de R$ 300,00 (trezentos reais), o qual também aceitou.

Sustenta que, na data do embarque, ao se apresentar no aeroporto, foi surpreendida com o cancelamento do voo. Após longo tempo de espera, alega ter sido reacomodada em novo voo, com partida às 18h45 e chegada à cidade de Londrina às 00h20 do dia seguinte.

Afirma que solicitou
voucher
de alimentação, o qual não lhe foi fornecido, sendo disponibilizado apenas transporte por aplicativo (Uber) entre o aeroporto e sua residência. Aduz, ainda, que não foi providenciado transporte terrestre de Londrina até Apucarana, seu destino na viagem.

A demandada, por sua vez, sustenta que o cancelamento decorreu de manutenção não programada da aeronave, e que prestou toda a assistência devida, com reacomodação no próximo voo disponível e fornecimento de transporte, nos termos da Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por
danos morais
, bem como à disponibilização de
voucher
no valor de
R$ 600,00 (seiscentos reais)
em favor da parte reclamante.

Pois bem, o cerne recursal limita-se à possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
em razão da alteração/cancelamento do voo inicialmente contratado.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar pelos danos morais, passo à análise do valor fixado a título de indenização
.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve proporcionar à vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento, sem caracterizar enriquecimento sem causa, e produzir no causador do dano um efeito dissuasório, de modo a prevenir condutas semelhantes.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
4.000,00 (quatro
mil reais
) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
mostra-se adequada ao caso concreto,
estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

Tal manutenção se justifica, ainda, pelo fato de que
a companhia aérea forneceu transporte à parte reclamante, além de ter envidado esforços para reacomodá-la no próximo voo disponível, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Por fim, ressalta-se que o esposo da parte reclamante, João Ricardo da Costa Aguiar Simões, ajuizou a ação nº
1027477-24.2025.8.11.0001
, já transitada em julgado, com fundamento nos mesmos pedidos e na mesma causa de pedir. Naquela demanda, fixou-se a indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
sem o reconhecimento do direito à concessão de
voucher
, circunstância que reforça a plausibilidade da manutenção do valor nos presentes autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025